Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante manifeste-se acerca das preliminares de violação à dialeticidade e perda superveniente do objeto, alegadas em contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46